Tribunal: TJBA
Processo: 8023541-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023541-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. AFASTADA A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REALIZADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. AFASTADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DEVIDO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO COM BASE NESSA ARGUMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Caso em exame

I – O paciente foi preso em flagrante, em 23 de maio de 2024, pela suposta prática do crime delineado no art. 180, §1º, do Código Penal, por ter sido encontrado na posse de uma motocicleta, produto de crime, veículo que estaria oferecendo aos comerciantes da cidade de Itapebi, pelo preço de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Questões em discussão

II – Alegação de excesso de prazo para a finalização da etapa probatória e pleito de aplicação do princípio da homogeneidade.

Razões de decidir

III -
Quanto
à possibilidade de condenação do suplicante a uma sanção mais branda devido às circunstâncias judiciais do caso concreto, o que revelaria a desnecessidade da custódia cautelar, com lastro na aplicação do princípio da homogeneidade, nota-se que esses aspectos demandam o exame de todo o acervo probatório que será produzido na ação penal principal. Sendo assim, como o procedimento deste
writ
não comporta um estudo dessa natureza e não se presta a análises hipotéticas, demandando, para a sua apreciação, elementos de provas consolidados, o presente
Habeas Corpus
não deve ser conhecido com respaldo nessa tese defensiva, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

IV -
Em relação à alegação de excesso de prazo, é válido observar que esse tema foi apreciado em outro Habeas Corpus (HC nº 8069550-91.2024.8.05.0000) impetrado pelo paciente no qual a tese defensiva foi afastada, pois constatou-se que a defesa teria contribuído para o atraso na tramitação do feito, tendo em vista que, embora devidamente citado em 04/11/2024, somente apresentou a peça de resposta à acusação em 21/04/2025. Ademais, conforme informação atualizada veiculada pela autoridade coatora, a audiência de instrução foi designada para o dia 29/07/2025, demonstrando que a etapa probatória tem data para ser concluída. Além disso, noticiou-se que a custódia cautelar do suplicante foi reavaliada em 11/03/2025, revelando que a segregação provisória foi apreciada em conformidade com o prazo de revisão de noventa dias previsto no § único do art. 316 do CPP, razões pelas quais as alegações de lentidão do trâmite procedimental restaram superadas.

Dispositivo e Tese

V - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo conhecimento em parte e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada.

Teses de Julgamento: A designação da audiência de instrução supera a alegação de excesso de prazo para a conclusão da etapa probatória, sobretudo, quando verificada a contribuição da defesa para o atraso na tramitação do feito. I
nviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

HC Nº
8023541-37.2025.8.05.0000
–
EUNÁPOLIS/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8023541-37.2025.8.05.0000

da Comarca de Eunápolis/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ALESSANDRO BRITO VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e, nessa extensão, denegar a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)